Tribunal: TJBA
Processo: 8033224-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033224-32.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: NADIA SANTOS COSTA Advogado(s): FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE. TEMA REPETITIVO 1.198 DO STJ. SEGURANÇA JURÍDICA E LISURA PROCESSUAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta demanda sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de determinação judicial para apresentação de instrumento procuratório com firma reconhecida por autenticidade, conforme Tema Repetitivo 1.198 do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação judicial que exigiu o reconhecimento de firma por autenticidade na procuração ad judicia e as consequências processuais decorrentes do não atendimento de tal exigência. III. Razões de decidir 3. O magistrado possui o poder-dever de zelar pela lisura processual e pela veracidade dos documentos apresentados, sendo legítima a determinação judicial para reconhecimento de firma por autenticidade quando há indícios de irregularidades ou quando as circunstâncias específicas do caso assim o justificarem. 4. O Tema Repetitivo 1.198 do STJ consolidou o entendimento de que é válida a exigência de reconhecimento de firma por autenticidade na procuração ad judicia quando há indícios de litigância de má-fé ou quando as circunstâncias específicas do caso concreto assim o justificarem. 5. O descumprimento de determinação judicial fundamentada constitui óbice intransponível ao prosseguimento regular da demanda, configurando hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Negado provimento ao recurso. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. É válida a determinação judicial que exige reconhecimento de firma por autenticidade na procuração ad judicia quando fundamentada em elementos concretos do caso concreto, em conformidade com o Tema Repetitivo 1.198 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.198. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.